Tribunal: TJES
Processo: 5012233-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012233-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGRAVADO: ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DO CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR IRRISÓRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
. O deferimento da tutela de urgência para penhora de valores no cumprimento provisório de sentença, carece da demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Considerando o valor dos honorários advocatícios recebidos, (R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais, e noventa e cinco centavos), e o valor bloqueado (R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos); o referido bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012233-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGVDO:
ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O agravante pretende, em síntese, a reforma do
decisum
que determinou a penhora online, em caráter de urgência, obtendo como resultado a penhora de
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos).

Pois bem.

Conforme
extrato anexado no ID 3909651,
consta que
o
recorrente
percebeu a quantia de R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos
e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais, e noventa e cinco centavos),
a título de honorários advocatícios,
de modo que a penhora realizada pelo d. Juízo
a quo
equivale a cerca de
2,17% daquele valor
total
.

C
ontudo, em que pese o percentual aparentemente ínfimo frente ao valor total recebido pelo agravante, fato é que
não consta nos autos a situação de insolvência ou ocultação de bens apta a ensejar a tutela antecipada deferida,
sem nem mesmo oportunizar o executado/agravante para proceder o pagamento do crédito.

Insta salientar, que conforme extrato anexado pelo agravante, o mesmo conta com diversos investimentos, o que aparentam ser suficientes para a garantia da execução, na hipótese de inadimplemento.

Ainda que assim não o fosse,
apesar de não ser um direito absoluto,

os honorários advocatícios são impenhoráveis,
a teor do art. 833, IV,
c/c art. 85, §14, ambos
do CPC:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

No mesmo sentido, colaciono súmula vinculante do C. STJ – enunciado 47: “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
”.

P
ortanto, ao menos até
a prolação da sentença que acolher ou rejeitar a impugnação a liquidação, necessária a liberação dos valores, para após a homologação e a intimação para pagamento, caso descumpridos os prazos, serem realizadas as medidas expropriatórias.

A propósito, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUMULA VINCULANTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. Precentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outros, em virtude de seu caráter alimentar.
Inteligência do art. 649, IV, do CPC/1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no REsp 1171650 RS 2009/0240409-0, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

A
nte todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar a liberação dos
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos),

penhorados por força de
decisão liminar
,
por não vislumbrar a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil da execução;
sem prejuízo da renovação das medidas expropriatórias
pelo d. Juízo
a quo,

no caso de inadimplemento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5012233-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

A
GVD
O:
ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
decisão primeva que determinou a penhora online, em caráter liminar, logrando êxito na penhora de R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos)
.

E
m breve resumo, proferi meu Voto no sentido de liberar o valor penhorado, liminarmente, vez que não houve intimação prévia do agravante/executado, para pagamento/depósito; bem como por tratar-se de verba de natureza alimentar: honorários advocatícios.

Entretanto, após a divergência inaugurada pelo Des. Fábio Brasil Nery, acompanhada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida, observo que de fato, como consignado no Voto divergente,
considerando o valor dos honorários advocatícios recebidos,
(
R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais, e noventa e cinco centavos)
,
e o valor bloqueado
(
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos)
, “o bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente
”
.

Diante do exposto
, entendo por bem
reformular o meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des.
Fábio Brasil Nery
, negando provimento ao
agravo de instrumento.

Respeitosamente, é como voto, Sr. Presidente.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012233-76.2022.8.08.0000

AGTE: ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGDO: ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de

Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO PINTO MADUREIRA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado para determinar o bloqueio de ativos financeiros do recorrente, via sistema SISBAJUD, tendo sido alcançado o montante de R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos).

O agravante sustentou (id. 3909647), em síntese, que a decisão recorrida violou o devido processo legal e o direito ao contraditório, pois antes mesmo de qualquer intimação já determinou o bloqueio de bens, sendo certo que inexiste indício de que esteja ocultando ou dilapidando patrimônio com o objetivo de frustrar a execução, revelando-se precoce e temerária a ordem de constrição, mormente porque tem o direito de apresentar, dentro do prazo legal, impugnação ao cumprimento de provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes do CPC.

Ao final, aduziu que o montante bloqueado seria impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC, posto que fruto de honorários advocatícios recebidos em demanda judicial.

O e. Desembargador Relator, ao proferir o seu voto na sessão pretérita, concluiu por conferir provimento ao recurso,
“para determinar a liberação dos R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos), penhorados por força de decisão liminar, por não vislumbrar a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil da execução; sem prejuízo da renovação das medidas expropriatórias pelo d. Juízo a quo, no caso de inadimplemento”
.

Pois bem.

De início, registro que o c. STJ admite
“
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
”
(STJ; AgInt-EDv-AREsp 1.047.109; Proc. 2017/0016137-4; SP; Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 21/09/2023).

Na hipótese
sub examine,
observo que o cumprimento provisório de sentença foi deflagrado em virtude de sentença proferida nos autos da
ação de exigir contas,
sendo rejeitadas as contas do recorrente e declarada
“a existência de saldo credor em favor do requerente Aldair Nascimento Santos, no valor de R$ 184.679,92 (cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) constituindo título executivo em favor deste”
.

Neste contexto, postulou o recorrido
“
o deferimento da medida acautelatória, em sede de tutela de urgência, para determinar
o bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, em nome do Requerido Antônio Pinto Madureira, CPF nº 007.782.815-15, no valor atualizado de
R$ 583.237,71 (quinhentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos),
sob pena de ineficácia da medida perseguida
”
. (id. 9159263 – autos de origem).

Com o deferimento da medida cautelar postulada, foi bloqueado o valor de R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) (id. 19956521 – autos de origem).

Assim, almeja o agravante a liberação da referida quantia, sob o fundamento de que a medida violou o devido processo legal e o direito ao contraditório, pois levada a efeito antes de qualquer intimação, sobretudo dentro do prazo legal para impugnação ao cumprimento de provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes do CPC.

Entretanto, ressalta-se que ainda que ao recorrente deva ser concedido o prazo para pagamento ou impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta que o bloqueio realizado, diante da sua natureza cautelar, possa ser deferido antes do prazo do art. 523 do CPC.

Na hipótese, o extenso lapso temporal de tramitação da ação de conhecimento que redundou no título judicial executado provisoriamente (desde 2006), bem como a própria alegação do recorrente no sentido de que
“o valor integral bloqueado é originário de honorários advocatícios recebidos pelo agravante nos autos do processo nº 0300872-45.2019.8.05.0103, que tramitou na Vara 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA”
, o qual fora no valor de R$ 1.853.818,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), recomendam a manutenção da quantia bloqueada,
a qual alcançou o patamar ínfimo de
R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos),
frente ao valor total dos aludidos honorários advocatícios auferidos pelo recorrente, não advindo qualquer prejuízo à garantia da sua subsistência de forma digna e a de sua família, conforme pondera a citada jurisprudência do c. STJ
, evidenciando, assim, o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição contra decisão que deferiu tanto o início do cumprimento provisório de sentença quanto a tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no bloqueio via sistema Sisbajud de valores em contas/ativos da devedora, aqui insurgente, até o valor executado provisoriamente. Possibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e, no caso, na modalidade tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do mesmo ordenamento processual civil. Evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, servindo, ademais, como medida idônea para asseguração do direito
.
Decisão mantida. AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. (TJSP; AI 2107473-45.2022.8.26.0000; Ac. 15730083; Taubaté; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario A. Silveira; Julg. 02/06/2022; DJESP 06/06/2022; Pág. 2418)

Convém ressaltar que a medida constritiva não impôs efetiva disponibilização de ativos em favor do credor recorrido, não havendo sequer que se falar em eventual prejuízo decorrente da suposta liberação de valores neste momento, o que afasta o risco de irreversibilidade da medida.

Nessa esteira, considerando que o bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente,
tenho por inaugurar divergência para negar provimento ao recurso
interposto, mantendo hígido o bloqueio levado a efeito pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012233-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO PINTO MADUREIRA

AGRAVADO:
ALDAIR NASCIMENTO SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que deferiu o pedido liminar de penhora online, via SISBAJUD, dos valores exequendos, o que resultou no bloqueio de R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos), na conta do Executado/Agravante.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar a liberação do valor penhorado por entender que:

[...] em que pese o percentual aparentemente ínfimo frente ao valor total recebido pelo agravante, fato é que não consta nos autos a situação de insolvência ou ocultação de bens apta a ensejar a tutela antecipada deferida, sem nem mesmo oportunizar o executado/agravante para proceder o pagamento do crédito.

Insta salientar, que conforme extrato anexado pelo agravante, o mesmo conta com diversos investimentos, o que aparentam ser suficientes para a garantia da execução, na hipótese de inadimplemento.

Ainda que assim não o fosse, apesar de não ser um direito absoluto, os honorários advocatícios são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, c/c art. 85, §14, ambos do CPC

O eminente Des. Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, destacando que:

[...] ainda que ao recorrente deva ser concedido o prazo para pagamento ou impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta que o bloqueio realizado, diante da sua natureza cautelar, possa ser deferido antes do prazo do art. 523 do CPC.

[...] recomendam a manutenção da quantia bloqueada,
a qual alcançou o patamar ínfimo de R$ 40.242,33 (quarenta mil, duzentos e quarenta e dois reais, e trinta e três centavos), frente ao valor total dos aludidos honorários advocatícios auferidos pelo recorrente, não advindo qualquer prejuízo à garantia da sua subsistência de forma digna e a de sua família, conforme pondera a citada jurisprudência do c. STJ,
evidenciando, assim, o risco ao resultado útil do processo.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, como as demais remunerações profissionais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.972.768/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022).

No caso em análise, como ressaltado no voto divergente, considerando o valor dos honorários advocatícios recebidos e o valor bloqueado, “
o bloqueio cautelar levado a efeito não causa prejuízo ao agravante e garante, por outro lado, pequena parte do crédito executado provisoriamente
”.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.